Tribunal: TJBA
Processo: 0002566-90.2010.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002566-90.2010.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EVALDINO SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ERIDSON RENAN SOUZA SILVA

APELADO: MOTOTRAIL CONCESSIONÁRIA HONDA e outros

Advogado(s)
:
KALIANDRA ALVES FRANCHI, RAPHAEL NONATO NUNES

ACORDÃO

Ementa.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECLARAÇÃO DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO DE DEMANDA ANTERIOR QUE INTERROMPE A DECADÊNCIA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO COM RELAÇÃO AOS DEMAIS PEDIDOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA NOVA DATA DA PERÍCIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE PROCESSUAL.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO PARA ANULAR A SENTENÇA RECORRIDA COM RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REABERTURA DA INSTRUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA COM OBSERVÂNCIA DO ART. 466, §2º, DO CPC
.

I. CASO EM EXAME
O apelante ajuizou Ação de Danos Materiais e Morais contra concessionária e fabricante de motocicleta, alegando vício no produto adquirido em 2002.
A sentença da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Serrinha/BA reconheceu a decadência quanto ao pedido de devolução do valor pago e julgou improcedentes os demais pedidos, condenando o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios.
O recorrente interpôs recurso alegando: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, por não ter sido intimado da nova data da perícia; (ii) ausência de decadência, por interrupção do prazo em razão de ação judicial anterior.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa, diante da ausência de intimação do autor acerca da nova data da perícia judicial; (ii) saber se o prazo decadencial para o pedido de restituição do valor pago foi corretamente reconhecido pelo juízo a quo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Verificou-se que o apelante foi intimado para perícia designada para 11/12/2012, mas esta foi realizada em 11/01/2013, data alterada pelo perito, sem nova intimação da parte.
Esta situação comprometeu o contraditório e a ampla defesa, configurando cerceamento de defesa, conforme jurisprudência: “A ausência de intimação pessoal do autor para comparecimento à perícia médica judicial [...] configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade da sentença” (TJ-SP, Apelação Cível 1004758-33.2022.8.26.0099, Rel. Richard Pae Kim, j. 15/06/2024).
Quanto à decadência, constatou-se que a ação anterior, ajuizada dentro do prazo da garantia contratual, foi extinta sem resolução do mérito. Contudo, a presente demanda foi ajuizada mais de um ano após o trânsito em julgado daquela, já fora do prazo decadencial previsto no art. 26, II, do CDC.
Assim, ainda que afastada a sentença por nulidade, a pretensão de restituição do valor pago permanece fulminada pela decadência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido. Sentença anulada por cerceamento de defesa. Retorno dos autos à origem para nova perícia judicial com intimação regular das partes.
Tese de julgamento: A realização de perícia judicial em data diversa daquela inicialmente designada, sem nova intimação da parte, caracteriza cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença.
Tese de julgamento: A extinção de ação anterior sem julgamento do mérito interrompe o prazo decadencial, que volta a correr do zero, devendo a nova demanda ser proposta dentro do prazo legal.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 26, §1º e §2º, I;
Código Civil, art. 446;
Constituição Federal, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP, Apelação Cível 1004758-33.2022.8.26.0099, Rel. Richard Pae Kim, j. 15/06/2024.
TJ-SP, Apelação Cível 1103308-92.2024.8.26.0002, Rel. Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, j. 28/04/2025.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Apelação Cível nº 0002566-90.2010.8.05.0248, originário da Comarca de Serrinha (BA), apelante
EVALDINO SOUZA DOS SANTOS
e apelados
MOTOTRAIL CONCESSIONÁRIA HONDA e MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

II